Tribunal: TJBA
Processo: 8008403-93.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008403-93.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: H. S. M. F. e outros Advogado(s): NATALIA FERRAZ PITHON BRITO, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA - CNPJ: 13.937.032/0001-60 e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA E MUSICOTERAPIA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por menor com Transtorno do Espectro Autista (nível 3) contra decisão que indeferiu pedidos liminares de Método ABA, Musicoterapia, Psicomotricidade e Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI). O juízo de origem baseou o indeferimento em nota técnica do NAT-Jus que apontou ausência de evidência científica para os tratamentos específicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em definir se: a) a prescrição do médico assistente para o método ABA e musicoterapia deve prevalecer sobre o parecer técnico do NAT-Jus; b) a musicoterapia possui cobertura obrigatória no sistema público; c) o fornecimento de auxiliar escolar (ADI) é obrigação dos entes públicos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade dos entes federados em matéria de saúde é solidária, permitindo a cobrança contra qualquer um deles, conforme o Tema 793 do STF. 4. O Método ABA, prescrito pelo médico assistente, consta do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas aprovado pela Portaria Conjunta do Ministério da Saúde nº 7/2022, devendo ser fornecido pelos entes públicos. 5. A musicoterapia integra a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do SUS, sendo obrigatório o seu fornecimento quando prescrito por profissional habilitado, conforme entendimento do STJ. 6. O fornecimento de auxiliar de desenvolvimento infantil (ADI) em sala de aula é dever das instituições de ensino e da rede educacional, e não dos gestores de saúde, nos termos da Lei nº 12.764/2012. 7. Diante da ausência de evidências científicas robustas sobre a indispensabilidade da psicomotricidade frente às terapias padrão, bem como da ausência de incorporação aos protocolos do SUS, deve-se priorizar o custeio de intervenções de eficácia consolidada em sede de cognição sumária. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o fornecimento do Método ABA e da Musicoterapia. 9. Tese de julgamento: "1. A prescrição do médico assistente sobre a metodologia terapêutica deve prevalecer, especialmente considerando que o método ABA consta do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas aprovado pela Portaria Conjunta do Ministério da Saúde nº 7/2022, para tratamento do Transtorno do Espectro Autista. 2. A musicoterapia, por integrar política pública oficial do SUS (PNPIC), é de fornecimento obrigatório mediante indicação médica."Referências: CF/88, art. 196; STF, Tema 793; STJ, AgInt no REsp 2.049.402/RS; TJBA, AI 8008928-12.2025.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8008403-93.2026.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.